Tribunal: TJES
Processo: 0010528-34.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010528-34.2018.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO. REJEITADAS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
CRIME CONEXO. SUBMISSÃO A APRECIAÇÃO DOS JURADOS.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da denúncia. A peça acusatória narra o satisfatoriamente o fato criminoso, com todas as circunstâncias do crime, descrevendo a participação de cada acusado, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ausência de correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia. O fato pelo qual o réu foi pronunciado, está descrito na denúncia, havendo correspondência entre a imputação penal e a motivação fática contida na decisão, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação. Preliminar rejeitada.

3. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

4. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo relatório de investigação, laudos de exame cadavérico e laudo de exame de local de homicídio, existindo, ainda, indícios de autoria, tendo em vista o depoimento testemunhas colhidas na fase judicial, onde apontaram os acusados como os autores do fato criminoso.

5. Também estão presentes indícios de autoria e materialidade do crime conexo de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), não sendo manifestamente improcedente, de modo que também deve ser julgado pelo Tribunal do Júri,

6. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, hipótese não revelada nos autos. Precedente do STJ

7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas e, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010528-34.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS EDUARDO GONCALVES, MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA, FELIPE BERNARDINO VALADARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A

VOTO

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por
LUCAS EDUARDO GONÇALVES, MAGNO VITOR FERREIRA DA SILVA e FELIPE BERNARDINO VALADARES
, contra a decisão de pronúncia (fls.342/344-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), por três vezes, submetendo-os ao Tribunal Popular do Júri.

A defesa do réu FELIPE BERNARDINO VALADARES (fls.368/378), argui duas preliminares, que passo a enfrentá-las.

01) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a defesa, que a denúncia é inepta, pois, no seu entender, não delimitou os supostos atos praticados pelos réus.

Contudo, verifico que a denúncia narra o satisfatoriamente o fato criminoso, com todas as circunstâncias do crime, descrevendo a participação de cada acusado, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

Ademais, registro que, nos delitos de autoria coletiva, é hígida a peça acusatória que, embora não descreva detalhadamente a atuação individual de cada réu, estabelece um liame entre a conduta e o fato criminoso.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, com análise dos depoimentos colhidos e demais dados referentes ao local e à dinâmica da confusão, no sentido de que o recorrente estaria dentre aqueles do grupo que disparou contra as vítimas.

3. "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017.)(..)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.713/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

D
esta forma, REJEITO a preliminar.

02) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

A defesa do acusado FELIPE, ainda aduz ,que a decisão de pronúncia é nula, por ausência de correlação com o fato contido na denúncia.

Todavia, verifico que o fato pelo qual o réu foi pronunciado, está descrito na denúncia, havendo correspondência entre a imputação penal e a motivação fática contida na decisão, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) I - "O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário" (HC n. 161.710/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 03/09/2015).

II -
No caso, o v. acórdão recorrido consignou que desde a instauração da ação penal, o Parquet apontou que o motivo do crime estaria ligado a uma disputa quanto ao exercício do tráfico de entorpecentes local, não havendo, portanto, novidade para a defesa. Assim sendo, trata-se de mera argumentação, que, no caso concreto, não configura efetivamente qualquer mudança da descrição fática constante da denúncia ou na pronúncia. De forma que não houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Isto posto, REJEITO a preliminar, e passo ao enfrentamento do mérito.

03) MÉRITO

Em razões, as defesas dos acusados FELIPE, LUCAS e MAGNO pugnam pela impronúncia dos réus, por ausência de provas, de que teriam participado do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP) e do crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

Pleiteiam, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da concessão da gratuidade de justiça.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 03/05/2014, no bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES, os acusados FELIPE, LUCAS e MAGNO, juntamente com os adolescentes L.D.F., M.F.D.R.C. e M.D.D.B., agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios, previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima THAYWAN DAMASCENA, sendo causa eficiente de sua morte.

Descreve ainda peça acusatória, que a vítima, no dia dos fatos, foi até o bairro Castelo Branco, em Cariacica, porém era morador do bairro Rio Marinho, também em Cariacica e, na época, os dois bairros estavam em “guerra”, pela disputa do tráfico de drogas, sendo este o motivo de sua morte.

Narra também a denúncia, que o motivo do crime é torpe, já que praticado em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa da vítima, pois foi abordada na rua pelos acusados, que estavam em superioridade numérica, e levada para um lugar ermo, sem qualquer chance defensiva ao ataque.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia dos réus, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo relatório de investigação (fls. 06/08), laudos de exame cadavérico (fls. 85) e laudo de exame de local de homicídio (fls. 71/81).

Quanto à autoria, vislumbro que a testemunha policial civil HARLEN VIEIRA DE ANDRADE (fls. 292), em Juízo, relatou que participou das investigações, concluindo que os acusados foram os autores do crime, em razão dos relatos das testemunhas moradoras do bairro, onde ocorreu o fato delituoso, contudo, estas não quiseram depor formalmente, por medo de represálias.

De igual modo, o policial civil HERBERT HENRIQUE DE SOUSA (fls. 304), quando do seu depoimento judicial, narrou que participou das investigações, apontando os acusados como os autores do homicídio, que fora praticado em razão da “guerra” no tráfico de drogas na região.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, já que as testemunhas relataram, que eles foram os autores do crime.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.

3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Outrossim, em relação ao crime conexo de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), verifico que também estão presentes indícios de autoria e materialidade, não sendo manifestamente improcedente, de modo que também deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, conforme pacífico entendimento do STJ:

“(...) 4.
Demais disso, reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.
(grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.331/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de decote das qualificadoras, reconhecidas na sentença.

Isto porque, extraem-se indícios de que os recorrentes teriam praticado o delito, por motivo torpe, em razão da “guerra” pelo tráfico de drogas, executando a vítima pelo simples fato dela residir no bairro vizinho, onde outra facção criminosa atuava na traficância.

Também há indicativo, de que os réus se valeram, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que eram em maior número, tendo abordado o ofendido e o levado para um lugar ermo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Sobre o tema, o STJ também possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, conforme o seguinte julgado:

“(...) IV -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça aos réus LUCAS e MAGNO, tenho que aludido pleito deve ser sobrestado, uma vez que, até o presente, momento os acusados não foram condenados, ao pagamento das custas.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5777354),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.